Tribunal: TJDFT
Processo: 0733718-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. INDEVIDA. INCLUSÃO DA MENOR EM PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS CUSTOS VARIÁVEIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A revisão da obrigação alimentar exige demonstração inequívoca de alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. A constituição de nova prole, por si só, não autoriza a redução da verba alimentar, sendo imprescindível a comprovação de efetiva diminuição da capacidade contributiva do alimentante, o que não ocorreu.
3. A inclusão da menor no plano de saúde do genitor, em regime de coparticipação, revela-se medida razoável e proporcional, sobretudo quando já adotada em relação a outro filho, em observância ao princípio da isonomia previsto no art. 227, §6o, da Constituição Federal.
4. Os eventuais custos decorrentes da coparticipação devem ser suportados por ambos os genitores, em partes iguais, a fim de manter a proporcionalidade na distribuição das despesas de saúde com a filha comum, sendo indevido recair todos os gastos unicamente ao genitor-alimentante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.